Tribunal: TJPA
Processo: 0026763-71.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026763-71.2005.8.14.0301

APELANTE: JORGE SAUL JUNIOR, MARCIA MACHADO SAUL

APELADO: ACROPOLE CONSTRUCOES CIVIS E ARQUITETURA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR PERDAS E

DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DOS PROMITENTES COMPRADORES – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS – TERMO INICIAL A PARTIR DO INADIMPLMENTO – CONFIGURAÇÃO – DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – REFORMA DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUAÇÃO DE MÉRITO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – MÉRITO RECURSL PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-In casu, observa-se que a pretensão da autora com a presente demanda é rescindir o contrato de compra e venda de imóvel firmado com os réus, ora apelantes, em razão da inadimplência, bem como a reparação civil resultante da quebra contratual.

2-Nesse particular, convém esclarecer que o direito da autora à resolução contratual não se submete ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5º, inciso I do CC, conforme pleiteiam os apelantes, isto porque o prazo previsto nesse dispositivo diz respeito ao lapso temporal para exercer a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

3-Assim, por envolver o presente caso, obrigação de cunho pessoal, submete-se ao prazo prescricional do art. 205 do CC, qual seja, 10 (dez) anos. Esse, inclusive, foi o entendimento firmado em sede de uniformização da jurisprudência das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do Voto da Min. Nancy Andrighi.

4-Nessa esteira de raciocínio, observa-se que a autora, ora apelada, ajuizou a ação em 2005, alegando, conforme se verifica das próprias razões em sede de petição inicial (ID Nº. 6534685), que o inadimplemento ocorrera a partir de junho de 2004, devendo ser este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, pois, considerando a teoria da actio nata, a prescrição surge com a pretensão, e por sua vez, esta (pretensão) nasce com a violação do direito, nos termos do art. 189 do CC.

5-No que concerne à configuração ou não da prescrição, observa-se que a parte autora ajuizou a demanda em 12/12/2005 (ID Nº. 6534685) e a citação válida dos réus somente ocorreu na data 03/06/2015 (ID Nº. 6534702). O art. 219, §1º do CPC/73 previa que a interrupção da prescrição retroagiria à data da propositura da ação. Já o §2º do mesmo dispositivo estabelecia que incumbia à parte autora promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que ordenar (ocorrido em 22/02/2006 – ID Nº. 6534689).

6-O §3º do art. 219 do CPC/73 dispunha que não sendo citado o réu, o juiz prorrogaria o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias e o §4º estabelecia que não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, não restaria interrompida a prescrição.

7-No caso em questão, depois de ordenada a citação em 22/02/2006, verifica-se que o mandado fora devolvido por falta de contra-fé, permanecendo os autos paralisados em secretaria sem nenhuma manifestação da parte autora, até novembro de 2009, quando após ter sido intimada pelo juízo, se manifestou nos autos sobre seu interesse no prosseguimento do feito, sem no entanto, juntar documento indispensável ao prosseguimento do feito.

8-Observa-se então, de imediato, que não foram cumpridos os prazos previstos no art. 219 do CPC/73, e, portanto, não interrompido o prazo prescricional. Ressalta-se que pelo descumprimento de juntada de documento indispensável, o Juízo de 1º grau prolatou sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso II e III do CPC/73, decisum este que, em sede de apelação, fora reformado, em razão da ausência de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 267, §1º do CPC/73.

9-Ao retornar os autos, em junho de 2012 (ID Nº. 6534696), observa-se que a citação dos requeridos, ora apelantes, ainda demorou 03 (três) anos para se efetivar, tendo ocorrido somente em 03/06/2015 (ID Nº. 6534702), sem que tal delonga pudesse ser atribuída à motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, fato que inviabiliza a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ.

10-Desta feita, considerando o inadimplemento contratual ocorrido a partir de junho de 2004 (termo inicial da prescrição) e a não interrupção do prazo prescricional, configurada está a prescrição da pretensão da autora, ocorrida em junho de 2014, após decorrido o prazo de 10 (dez) anos, disposto no art. 205 do CC.

11-Recurso conhecido e provido, para acolher a prejudicial de mérito suscitada pelos apelantes, declarando prescrita a pretensão do direito da autora de rescisão contratual e reparação de perdas e danos. Por conseguinte, reforma-se integralmente a sentença ora vergastada, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC, invertendo o ônus sucumbencial na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Em razão do acolhimento da prejudicial de prescrição, julga-se prejudicado mérito recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO, sendo apelantes JORGE SAUL JUNIOR E MARCIA MACHADO SAUL e apelada ACRÓPOLE CONSTRUÇÕES CIVIL E ARQUITETURA LTDA.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JORGE SAUL JUNIOR E MÁRCIA MACHADO SAUL
inconformados com a Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, julgou procedente o pleito exordial, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, bem como reintegrar na posse a requerente, condenando os réus a restituir a autora 90% (noventa por cento) dos valores pagos, acrescido de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, a partir da citação, além do pagamento de perdas e danos no valor mensal de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), a partir da data da distribuição da ação, e ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, tendo como ora apelada
ACRÓPOLE E CONSTRUÇÕES CIVIS E ARQUITETURA LTDA
.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que as partes firmaram em 1997 contrato de compra e venda de imóvel, salientando que face à inadimplência dos requeridos desde 2004, pugnaram pela declaração de rescisão do contrato, a reintegração na posse do imóvel e mais indenização por perdas e danos.

O feito seguiu seu tramite até a prolação da sentença (ID Nº. 6534766), que julgou totalmente procedente a demanda.

Inconformados,
JORGE SAUL JUNIOR E MÁRCIA MACHADO SAUL
interpuseram recurso de Apelação (ID Nº. 6534776), alegando que o Juízo de 1º grau ignorou a prescrição existente nos autos, nos termos do que dispõe o art. 240, §1º e §2º do CPC, em razão da ausência de citação por mais de 10 (dez) anos do ajuizamento da ação por culpa da parte requerente.

Alegam também que o juízo ainda condenou os requeridos, ora apelantes, em matéria sequer requerida em petição inicial, qual seja, a restituição dos valores pagos, ocorrendo condenação extra petita, nos termos do art. 492 do CPC.

Aduzem ainda, acerca da prescrição aquisitiva, qual seja, usucapião, ressaltando que já estão no imóvel há 23 (vinte e três) anos, sendo destes 18 (dezoito) anos de forma mansa e pacífica, tendo direito adquirido sobre o imóvel, nos termos do art. 1.242 do CC, considerando a citação válida ocorrida somente em 2015.

Alternativamente, sustentam a impossibilidade de condenação dos requeridos à restituição de valores pagos, ressaltando que os mesmos não teriam recebido qualquer valor da autora e, consequentemente, não teriam valores a restituir

Por fim, requerem a concessão de justiça gratuita, bem como o provimento do recurso, com o acolhimento das matérias suscitadas.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 6534782), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pelos recorrentes, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 6892115)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima facie, muito embora os apelantes tenham requerido justiça gratuita em sede do presente recurso, convém esclarecer que os mesmos, no ato da sua interposição, fizeram juntada do preparo, isto é, pagaram as custas processuais regularmente, o que vai de encontro ao próprio pedido formulado. Ademais, ressalta-se que nos autos do recurso de agravo de instrumento nº. 08811648-79.2020.8.14.0000, restou decido que os recorrentes não faziam jus à benesse, razão pela qual tal pedido encontra-se prejudicado.

Salienta-se também, por oportuno que a preliminar de nulidade de sentença por julgamento extra-petita se confunde com a próprio mérito recursal, motivo pela qual deixa-se para apreciar tal matéria conjuntamente.

Sendo assim, passa-se a apreciar a prejudicial de mérito de prescrição, suscitada pela parte apelante, diga-se de passagem, desde a contestação e que não fora apreciada aquando da análise do julgamento de mérito pelo juízo de 1º grau.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO:

Alegam os apelantes que a autora ajuizou a ação em 2005 e que, por inércia da requerente, somente 10 (dez) anos depois do ingresso da demanda, é que os requeridos, ora recorrentes, foram regularmente citados, o que enseja a interpretação de que a data da interrupção passa a ser a da citação válida, seja considerando as disposições do CPC/2015 (art. 240), seja pelas disposições do CPC/73 (arts. 219 e 220).

Oportuno salientar que a situação jurídica ora analisada, se configurada, consolidou-se sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual a análise da prescrição será feita com base no referido CPC revogado (aplicação intertemporal do CPC).

In casu, observa-se que a pretensão da autora com a presente demanda é rescindir o contrato de compra e venda de imóvel firmado com os réus, ora apelantes, em razão da inadimplência, bem como a reparação civil resultante da quebra contratual.

Nesse particular, convém esclarecer que o direito da autora à resolução contratual não se submete ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5º, inciso I do CC, conforme pleiteiam os apelantes, isso porque o prazo previsto nesse dispositivo diz respeito ao lapso temporal para exercer a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Assim, por envolver o presente caso, obrigação de cunho pessoal, submete-se ao prazo prescricional do art. 205 do CC, qual seja, 10 (dez) anos. Esse, inclusive, foi o entendimento firmado em sede de uniformização da jurisprudência das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do Voto da Min. Nancy Andrighi, vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.
1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2.
O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002).
3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ (“Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado”). 4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança.
5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos.
6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo “reparação civil” não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito.
7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.
8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos. (STJ, EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº. 1.280.825-RJ, MIN. RELATORA NANCY ANDRIGHI, JULGADO EM 27/06/2018)

Nessa esteira de raciocínio, observa-se que a autora, ora apelada, ajuizou a ação em 2005, alegando, conforme se verifica das próprias razões em sede de petição inicial (ID Nº. 6534685), que o inadimplemento ocorrera a partir de junho de 2004, devendo ser este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, pois, considerando a teoria da actio nata, a prescrição surge com a pretensão, e por sua vez, esta (pretensão) nasce com a violação do direito, nos termos do art. 189 do CC.

A respeito do assunto, vejamos Jurisprudência Pátria:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PERMUTA CUMULADO COM PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
NOS TERMOS DO ARTIGO 475 DO CÓDIGO CIVIL A PARTE LESADA PELO INADIMPLEMENTO PODE PEDIR A RESOLUÇÃO DO CONTRATO, CABENDO EM QUALQUER DOS CASOS, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PORÉM O PRAZO PRESCRICIONAL TEM POR TERMO INICIAL A DATA DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO OPERADA.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 00036119620158260466 SP 0003611-96.2015.8.26.0466, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 23/10/2018, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2018)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBRIGAÇÃO PESSOAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO.

1. A presente demanda não constitui ação executiva de nota promissória.
Na verdade, almeja a rescisão do contrato de promessa de compra e venda que, por se tratar de obrigação de cunho pessoal, submete-se ao prazo prescricional do art. 205 do Código Civil
, não sendo razoável aplicar a Lei Universal de Genébra.

2. In casu, verifica-se que o contrato foi celebrado na data de 16.09.1998, tendo o inadimplemento ocorrido a partir do vencimento, no dia 30.09.2004, termo inicial da prescrição. Desta forma, como a ação de rescisão contratual fora proposta em 03-10-2012, não houve o preenchimento do lapso prescricional de 10 (dez) anos.

3. Agravo improvido. Decisão unânime.

(TJ-PE - AGV: 3035712 PE , Relator: Jones Figueirêdo, Data de Julgamento: 04/07/2013, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2013)

Outrossim, uma vez verificada o prazo prescricional de 10 anos bem como o marco inicial a ser considerado, cumpre verificar se houve ou não a configuração de prescrição da pretensão da parte autora.

Nesse sentido, observa-se que a parte autora ajuizou a demanda em 12/12/2005 (ID Nº. 6534685) e a citação válida dos réus somente ocorreu na data 03/06/2015 (ID Nº. 6534702). O art. 219, §1º do CPC/73 previa que a interrupção da prescrição retroagiria à data da propositura da ação. Já o §2º do mesmo dispositivo estabelecia que incumbia à parte autora promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que ordenar (ocorrido em 22/02/2006 – ID Nº. 6534689).

O §3º do art. 219 do CPC/73 dispunha que não sendo citado o réu, o juiz prorrogaria o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias e o §4º estabelecia que não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, não restaria interrompida a prescrição.

No caso em questão, depois de ordenada a citação em 22/02/2006, verifica-se que o mandado fora devolvido por falta de contra-fé, ficando os autos paralisados em secretaria sem nenhuma manifestação da parte autora, até novembro de 2009, quando após ter sido intimada pelo juízo, se manifestou nos autos sobre seu interesse no prosseguimento do feito, sem no entanto, juntar documento indispensável ao prosseguimento do feito.

Observa-se então, de imediato, que não foram cumpridos os prazos previstos no art. 219 do CPC/73, e, portanto, não interrompido o prazo prescricional. Ressalta-se que pelo descumprimento de juntada de documento indispensável, o Juízo de 1º grau prolatou sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso II e III do CPC/73, decisum este que, em sede de apelação, fora reformado, em razão da ausência de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 267, §1º do CPC/73.

Ao retornar os autos, em junho de 2012 (ID Nº. 6534696), observa-se que a citação dos requeridos, ora apelantes, ainda demorou 03 (três) anos para se efetivar, tendo ocorrido somente em 03/06/2015 (ID Nº. 6534702), sem que tal delonga pudesse ser atribuída à motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, fato que inviabiliza a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ, vejamos:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Desta feita, considerando o inadimplemento contratual ocorrido a partir de junho de 2004 (termo inicial da prescrição) e a não interrupção do prazo prescricional, configurada está a prescrição da pretensão da autora, ocorrida em junho de 2014, após decorrido o prazo de 10 (dez) anos, disposto no art. 205 do CC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a prejudicial de mérito suscitada pelos apelantes, declarando prescrita a pretensão do direito da autora de rescisão contratual e reparação por perdas e danos. Por conseguinte, reforma-se integralmente a sentença ora vergastada, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC, invertendo o ônus sucumbencial na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em razão do acolhimento da prejudicial de prescrição, julga-se prejudicado mérito recursal.

É COMO VOTO.

Belém, 04/03/2022